Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-93.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711197-93.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, GRAFICA EDITORA PAPELARIA OLIVIERI LTDA - ME EMBARGADO: GRAFICA EDITORA PAPELARIA OLIVIERI LTDA - ME, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por Gráfica Editora Papelaria Olivieri LTDA-ME e Cooperativa de Economia e Crédito – SICOOB , com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 31585251), que deu parcial provimento à apelação cível interposta pela segunda embargante. Em suas razões recursais (ID 32064083), a embargante Gráfica Editora Papelaria Olivieri LTDA-ME sustenta contradição no julgado. Afirma a impossibilidade de aplicação da apreciação equitativa na fixação dos honorários de sucumbência nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A embargante Cooperativa de Economia e Crédito – SICOOB, em suas razões (ID 32227583), alega omissão no acórdão: a justiça gratuita concedida à parte contrária deve ser revogada. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 1° de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator